Tribunal: TJBA
Processo: 0501604-03.2016.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501604-03.2016.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TERRAMAR ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAUDE LTDA

Advogado(s)
:
TAIS SOUZA DE CERQUEIRA, CAMILA GOMES LADEIA, LUCAS DE SOUZA ARAUJO

APELADO: CENTRO DE RECUPERACAO EVANGELHO ETERNO

Advogado(s)
:
RODRIGO PINHEIRO SCHETTINI, ALEXANDRE FONSECA DE PINA, GENIVALDO ARAUJO DOS SANTOS

MAF 07

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO EM ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS COMO SUCEDÂNEOS RECURSAIS. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO NÃO DISPENSA A EXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Terramar Administradora de Plano de Saúde Ltda. contra acórdão que negou provimento a apelação interposta contra Centro de Recuperação Evangelho Eterno. O embargante alegou omissões quanto à inépcia da inicial, à inadequação da via eleita, à perda de eficácia de tutela antecipada, à falta de justificativa do valor cobrado pela clínica autora e à suposta existência de cumprimento da obrigação por meio de clínica credenciada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto:
à admissibilidade da ação de cobrança com base em nota fiscal; à subsistência de efeitos de tutela antecipada proferida em ação extinta sem resolução do mérito; à exigibilidade do valor cobrado pela clínica autora; ao reconhecimento de eventual cumprimento da obrigação por meio de credenciada não mencionada na contestação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há vício no julgado. O acórdão examinou as preliminares de inadequação da via eleita e inépcia da inicial, reconhecendo a suficiência da nota fiscal para instruir a demanda de cobrança.

4.A alegação de cumprimento da obrigação mediante disponibilização de clínica credenciada configura inovação recursal, pois não foi suscitada na contestação, o que impede sua análise nos embargos de declaração.

5. A alegada perda de eficácia da tutela antecipada não prospera, pois os efeitos da decisão judicial permanecem válidos enquanto não revogados, ainda que a ação originária tenha sido extinta sem exame de mérito.

6. Quanto ao valor cobrado pela clínica, o acórdão registrou a ausência de impugnação técnica pela parte embargante e a regularidade da nota fiscal juntada aos autos.

7. O recurso revela mera discordância quanto ao mérito da decisão, sendo inadequado o uso dos embargos de declaração com finalidade de rediscutir o julgado.

8. A intenção de prequestionamento não supre a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não cabe acolhimento de embargos de declaração quando ausente qualquer vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A finalidade de prequestionamento não dispensa a existência de vício no acórdão embargado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 489.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0501604-03.2016.8.05.0150
, em que figuram como embargante
TERRAMAR ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAUDE LTDA
e como embargado
CENTRO DE RECUPERACAO EVANGELHO ETERNO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e não acolher os aclaratórios
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator